Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710013-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO PAULO MESQUITA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. 2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. No STJ é firme o entendimento sobre a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). No STF, o reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico. 3 – Potencial lesivo e circunstâncias de fato. É necessário, em se tratando de porte de arma imprópria, aferir o contexto fático e o potencial de lesividade (RHC 66979 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0001327-3 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109), DJe 22/04/2016. A contravenção de porte de arma é delito de perigo abstrato (20110310087600APR, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Data da Publicação 25/09/2012), e, como tal, não depende de demonstração de dano para sua consumação. As circunstâncias descritas na denúncia demonstram o potencial lesivo da conduta do réu. Ao ser abordado, o réu portava uma faca, que, segundo informação colhida pelos agentes policiais do próprio réu, na abordagem, era destinada à defesa pessoal. Não obstante a tese de defesa de que o objeto se destinava ao uso doméstico, as circunstâncias fáticas não apontam nesta direção. A abordagem se deu em via pública onde não se exerce atividade doméstica. Dessa forma, a conduta representa violação ao bem jurídico penalmente protegido. Não há ausência de significância. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Sem contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal